Tribunal: TJMT
Processo: 1003746-23.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003746-23.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIONE AMAROES - CPF: 027.440.011-12 (RECORRENTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FILHO (RECORRIDO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA - CPF: 621.873.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.924.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFEL ANDRADE FERREIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MATIA - CPF: 861.911.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVINO SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020